Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-52.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DEFINIDOS EM EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a ordem em Mandado de Segurança impetrado visando à revisão da correção da prova discursiva do concurso público para Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Especialidade 3. O impetrante alegou ausência de critérios objetivos nos quesitos 2.3 e 2.4 da questão 1, atribuição indevida de nota zero e falta de motivação na resposta administrativa à sua impugnação. Pleiteou a anulação dos quesitos e a atribuição de nota integral a todos os candidatos, ou, alternativamente, apenas a si, com reclassificação no certame. A sentença indeferiu liminarmente a ordem, e, no mérito, negou-lhe provimento. A apelação reiterou os fundamentos do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na correção da prova discursiva do concurso público, diante da alegada ausência de critérios objetivos nos quesitos 2.3 e 2.4; e (ii) verificar se a ausência de resposta individualizada à impugnação do candidato configura violação ao dever de motivação do ato administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção da prova discursiva observou os critérios estabelecidos no edital do concurso, o qual previa fórmula específica de pontuação e parâmetros técnicos objetivos para avaliação das respostas, inexistindo afronta ao princípio da vinculação ao edital.
4. A atribuição de nota zero aos quesitos 2.3 e 2.4 decorreu da ausência dos elementos exigidos no espelho de correção, conforme avaliação técnica da banca examinadora, a qual goza de discricionariedade especializada nesse tipo de análise.
5. O Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise do mérito da correção, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto, nos termos da tese fixada no Tema 485 da Repercussão Geral do STF.
6. A ausência de resposta individualizada à impugnação administrativa do candidato não configura, por si só, nulidade do ato, desde que a decisão administrativa esteja fundamentada, ainda que de forma padronizada, o que foi observado pela banca.
7. A pretensão de atribuir nota integral a todos os candidatos, além de inviável em sede de mandado de segurança individual, violaria os princípios da segurança jurídica e do contraditório, além de extrapolar os limites subjetivos da lide.
8. Não há nos autos demonstração de erro material, omissão ou contradição no espelho de correção que justifique o afastamento do critério técnico da banca, tampouco comprovação de que a resposta do candidato atendia plenamente aos quesitos avaliados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos de correção de prova discursiva, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou violação ao edital.
2. A motivação padronizada na resposta administrativa à impugnação do candidato é válida quando suficiente para demonstrar as razões da avaliação, não sendo exigida análise individualizada de cada argumento.
3. A atribuição de nota zero em quesitos específicos da prova discursiva é válida quando fundamentada na ausência de elementos exigidos pelo espelho de correção, nos termos do edital.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2o e 60, § 4o, III; Lei 9.784/1999, art. 50; Lei 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.11.2015 (Tema 485 da Repercussão Geral); TJDFT, Acórdãos 1735404, 1674741, 1666589 e 1346491.